Tribunal: TJDFT
Processo: 0714788-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714788-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE LIMA DA CUNHA NUNES AGRAVADO: UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA, BANCO DO BRASIL SA, FERNANDA REBECA SOUSA DE ANDRADE D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DANIELLE LIMA DA CUNHA NUNES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n.o 0706803-80.2023.8.07.0001, exarada nos seguintes termos, in verbis: “Recebo a emenda de ID’s 152626018, 152641397, 152641403, 152641404, 152641405 e 152641406. A inicial passará a ser aquela de ID 152626018. Retifico o polo passivo para excluir FERNANDA REBECA SOUSA DE ANDRADE, conforme no inicial de ID 152626018, com a respectiva alteração no cadastro processual do PJE. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita (ID 149566808). As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase do procedimento, à probabilidade do direito alegado na petição inicial para fins de concessão da tutela de urgência de natureza antecipada consistente na suspensão dos descontos das parcelas dos contratos de empréstimos no contracheque da autora bem como em sua conta corrente. Isso porque, além da necessidade de observância do contraditório para análise das questões relativas às circunstâncias da relação jurídica obrigacional existente entre as partes, não há como este Juízo determinar o cancelamento dos descontos de empréstimo provenientes do contrato celebrado por ela com o segundo réu, pois o referido banco não praticou qualquer conduta ilícita, inexistindo quaisquer vícios na contratação (art. 166 e art. 171, ambos do CC), pelo que o contrato é válido e eficaz e, por isso, deve produzir regularmente seus efeitos jurídicos. Ainda, mostra-se inócua qualquer determinação ao segundo réu para informar dados do correspondente bancário que intermediu a negociação dos contratos em tela, pois a própria autora menciona no último parágrafo, pág. 13, ID 152626018, que o segundo réu afirmou que a Unique não é correspondente bancária o Banco do Brasil. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência constantes dos itens “A” e ”A.1”, pág. 42 ID 152626018. Por outro lado, da análise dos autos, verifica-se que a parte autora manifestou desinteresse na realização da audiência de conciliação (pág. 44, ID 152626018). Neste contexto, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei 13.140/2015, que aplico à espécie por analogia, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, daquele ato processual regido pelo princípio da voluntariedade. Desta maneira, citem-se os réus, sendo o Banco do Brasil via sistema, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. Caso não seja efetivada a citação no(s) endereço(s) informado(s) na inicial, fica, desde já, deferida a busca de novos endereços, nos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, de modo a viabilizar a diligência. Intime-se.” (151925416 dos autos de origem). A Agravante afirma ter sido vítima de um golpe de empréstimo, no qual os prepostos da primeira agravada se apresentaram como correspondentes bancários da segunda Agravada, onde alegaram que iriam providenciar todos os procedimentos perante o BANCO DO BRASIL SA. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Alega existir risco de lesão grave e irreparável quanto ao seu sustento, afirmando existirem práticas abusivas dos agravados. Requer que o Agravado seja compelido a apresentar os dados do correspondente bancário e a legitimidade para realização dos contratos de empréstimos supostamente realizados pela autora, devidamente assinados, sem vincular a Unique, 1a agravada, sob pena de suspensão das referidas parcelas. Verifico que existe grave risco a ser protegido, pois de difícil ou impossível reparação ao sustento da Agravante. Ademais, eventuais cobranças poderão prosseguir normalmente após o processamento do recurso. Confira a jurisprudência desta e. Corte, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE AMPARADA POR PROVAS IDÔNEAS. PERIGO DA DEMORA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A concessão da antecipação da tutela, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. A questão trazida ao conhecimento deste e. TJDFT consiste na avaliação a respeito da possibilidade de suspensão de descontos referentes a contratos de mútuo bancário firmados em virtude de suposto ardil perpetrado por terceiros, na medida em que alega o Agravante ter sido vítima de fraude ao ser induzido a contratar novos empréstimos enquanto imaginava que a negociação se referia à portabilidade de empréstimo consignado anterior, com vantagem de parcelas reduzidas, no intuito de quitação do débito. Em razão disso, ou seja, acreditando se tratar de negócio de portabilidade de dívida, realizou a transferência de valores para conta bancária de titularidade da primeira Agravada, referentes ao montante depositado em sua conta corrente em razão dos mútuos bancários cuja nulidade se postula. 3. Uma vez que os fundamentos apresentados pela parte Agravante são relevantes e amparados em prova idônea, a sinalizar possível dinâmica fraudulenta na pactuação de contratos de mútuo bancário, quando se acreditava tratar-se de portabilidade de dívida, revela-se prudente a suspensão dos descontos provenientes da negociação, que incidem nos proventos do Recorrente, pelo menos até que haja o exaurimento da instrução probatória em curso na instância de origem, quando, então, o Juízo competente terá elementos de convicção suficientes à análise da regularidade, ou não, das contratações bancárias questionadas e consequentes descontos mensais. 4. O perigo da demora se justifica no risco de que o nome do Agravante seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e de que os descontos, caso realmente indevidos, continuem a tomar parte relevante de seus rendimentos, podendo comprometer sua subsistência e de sua família, porquanto notório o impacto financeiro das prestações mensais no orçamento do Recorrente. 5. A suspensão dos descontos é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se compreenda pela regularidade de toda a transação financeira que envolveu as partes, podendo-se restabelecer os descontos na folha de pagamento e conta corrente do Agravante, o que justifica o deferimento da tutela de urgência nesta sede recursal. 6. Decisão agravada reformada. Agravo de Instrumento provido.” (TJ-DF 07173124420218070000 DF 0717312-44.2021.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/10/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 18/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada - grifamos). Assim, concedo o efeito suspensivo ativo pleiteado, para antecipando, em parte, a tutela pleiteada, determinar a suspensão dos descontos questionados pela Agravante até o final processamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2023 18:05:47. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada